Tribunal: TJBA
Processo: 0121583-56.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0121583-56.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Jorge Falcao Martins Catharino Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1184 DO STF. RECURSO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município Recorrente em face de decisão monocrática que, alterando o fundamento da sentença de primeiro grau, extinguiu a execução fiscal, cujo valor original da causa era de R$ 6.178,86 (seis mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em analisar a manutenção da decisão monocrática que, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, confirmou a sentença de extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir. III. Razões de decidir As teses fixadas em regime de repercussão geral que interpretam princípios constitucionais de natureza processual, como a eficiência administrativa e o interesse de agir, possuem aplicação imediata aos processos em curso. A decisão não representa aplicação retroativa de nova lei, mas a incidência de uma interpretação vinculante sobre uma condição da ação que deve ser verificada em qualquer tempo e grau de jurisdição. A autonomia do ente federado para legislar sobre o não ajuizamento de débitos de baixo valor não obsta o controle do Poder Judiciário sobre a eficiência e a utilidade das execuções fiscais já propostas. A aplicação de um parâmetro nacional de razoabilidade econômica, como o estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, constitui um exercício legítimo de política judiciária para a gestão racional dos processos, não importando em violação à competência tributária municipal. A interposição de Agravo Interno é o mecanismo processual adequado para submeter a matéria ao colegiado, garantindo ao recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o fundamento adotado na decisão monocrática. Eventual vício por "decisão surpresa" é sanado pelo julgamento do presente recurso, no qual todos os argumentos do agravante são devidamente analisados e rebatidos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a decisão monocrática agravada. Tese de julgamento: "1. A tese firmada no Tema 1184 do STF, por versar sobre condição da ação (interesse de agir) sob a ótica de princípios constitucionais processuais como a eficiência administrativa, possui aplicação imediata aos processos de execução fiscal em curso, independentemente da data de seu ajuizamento. 2. A fixação de um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais pela legislação do ente federado não impede que o Poder Judiciário, com base no Tema 1184 do STF e em diretrizes nacionais como a Resolução CNJ nº 547/2024, reconheça a ausência de interesse de agir em execuções de valor superior ao piso municipal, mas inferior ao patamar de razoabilidade econômica e de eficiência judicial." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 927; Constituição Federal, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184 da Repercussão Geral); TJ-BA, Apelação nº 80031666420228050244, Rel. Des. Marielza Brandão Franco; TJ-BA, Apelação nº 07763447520148050001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga; TJ-BA, Apelação nº 80032671620208050004, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0121583-56.2008.8.05.0001, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravado JORGE FALCAO MARTINS CATHARINO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07